Tribunal: TJSP
Processo: 1025636-15.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Remessa Necessária – Mandado de Segurança – ITBI – Município de São Paulo – Sentença concedendo parcialmente a ordem para determinar que o cálculo do ITBI incidente sobre a transmissão do imóvel descrito na inicial tome por base o valor da avaliação apresentado na inicial, ou seja, R$33.600.000,00, porque superior ao valor real da negociação do bem, reconhecido, porém, o direito do Município

Ementa:
Remessa Necessária – Mandado de Segurança – ITBI – Município de São Paulo – Sentença concedendo parcialmente a ordem para determinar que o cálculo do ITBI incidente sobre a transmissão do imóvel descrito na inicial tome por base o valor da avaliação apresentado na inicial, ou seja, R$33.600.000,00, porque superior ao valor real da negociação do bem, reconhecido, porém, o direito do Município em proceder ao arbitramento, desde que observado o disposto no artigo 148 do CTN – Observância da tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1113 – Inviabilidade de a Administração desconsiderar o valor da transação indicado pelo contribuinte e, sem procedimento administrativo próprio que respeite o contraditório e a ampla defesa, exigir o pagamento do imposto sobre um "valor venal de referência" fixado unilateralmente pelo fisco, tal como previsto na LM no 11.154/91 e alterações posteriores – Caso concreto em que deve ser utilizado como valor da transação aquele foi declarado pelo Contribuinte para fins de recolhimento do ITBI, o que está de acordo com precedente vinculante e com o pedido formulado e, assim, deve ser mantido – Remessa necessária não provida.